Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-97.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Campina do Monte Alegre. Aquisição de combustível. Ausência de procedimento licitatório. Improbidade caracterizada. Violação dos princípios da administração pública (art. 11, caput, Lei no 8.429/1993). Sentença de improcedência. Recurso interposto pelo Ministério Público parcialmente provido para julgar procedente em parte a ação e impor ao réu as

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Campina do Monte Alegre. Aquisição de combustível. Ausência de procedimento licitatório. Improbidade caracterizada. Violação dos princípios da administração pública (art. 11, caput, Lei no 8.429/1993). Sentença de improcedência. Recurso interposto pelo Ministério Público parcialmente provido para julgar procedente em parte a ação e impor ao réu as penalidades de multa correspondente a três vezes o valor de sua u ́ltima remunerac ̧a~o como Prefeito, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar e receber benefícios do poder público pelo prazo de três anos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001747-
97.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ BENEDITO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o juiz. Estenderam o julgamento
nos termos do art. 942 do novo CPC, com a participação dos Desembargadores
Teresa Ramos Marques e Marcelo Semer que acompanharam a maioria.
Declarará voto o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 763/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001747-97.2017.8.26.0025
COMARCA: ANGATUBA VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ BENEDITO FERREIRA
JUÍZA: LARISSA GASPAR TUNALA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Campina
do Monte Alegre. Aquisição de combustível. Ausência de
procedimento licitatório. Improbidade caracterizada. Violação
dos princípios da administração pública (art. 11, caput, Lei no
8.429/1993). Sentença de improcedência. Recurso interposto
pelo Ministério Público parcialmente provido para julgar
procedente em parte a ação e impor ao réu as penalidades de
multa correspondente a três vezes o valor de sua u ́ltima
remunerac a~o como Prefeito, suspensão dos direitos políticos e
proibição de contratar e receber benefícios do poder público
pelo prazo de três anos.
Trata-se de ação por ato de improbidade administrativa ajuizada
pelo Município de Campina do Monte Alegre em face do ex-Prefeito, JOSÉ
BENEDITO FERREIRA. A r. sentença julgou improcedente a ação
(fls. 262/268).
O
Ministério
Público
apelou
(fls. 275/282).
Pleiteia
o
reconhecimento da prática de ato de improbidade por violação aos princípios da
administração pública (art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa). Afirma
que a aquisição de combustível sem licitação, em valores superiores a
R$ 500.000,00, afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Pede o provimento do recurso para que sejam impostas as sanções de multa
equivalente a cinco vezes a remuneração que percebia como Prefeito e suspensão
dos direitos políticos, por quatro anos, e proibição de contratar com o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público.
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls. 287/295),
a
D.
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento (fls. 305/313).
É O RELATÓRIO.
1. A petição inicial imputa a JOSÉ BENEDITO FERREIRA a
prática de improbidade administrativa consistente em, dolosamente, adquirir
combustíveis e lubrificantes no ano de 2012, sem que se tratasse de hipótese de
dispensa ou de inexigibilidade do procedimento licitatório.
Entendo que está caracterizado ato de improbidade que atenta
contra os princípios da administração pública (art. 11, caput, da Lei no
8.429/1992), particularmente os princípios da legalidade e da impessoalidade.
NaÞo ficou demonstrada nos autos a alegada impossibilidade de
abastecimento em posto de combustíveis situado fora do Município de Campina
do Monte Alegre, suscitada em depoimento da testemunha ALESSANDRA DA
CRUZ TEOTÔNIO e mencionada na sentença como circunstância a indicar
inexistência de dolo do réu (fl. 267). Ao contrário, verifica-se que, no mesmo ano
de 2012, em que foram feitas as aquisições discutidas nos autos, houve aquisição
de combustível e lubrificantes também do POSTO DE SERVIÇOS ALTO DA
SERRA LTDA., que fica localizado fora do Município (fls. 26/49). Aliás, a
afirmação de que a aquisição de combustível e lubrificante se deu em razão de
supostas dificuldades, no passado, devido à localização do estabelecimento
vencedor em procedimento licitatório, corrobora que a contratação direta foi
deliberada.
NaÞo haì falar em mera irregularidade administrativa. As
circunstâncias do caso concreto são suficientes para se concluir pela
caracterização de ato de improbidade por violação dolosa dos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração pública. Cabe lembrar que, conforme precedente mencionado pelo
Ministro Mauro Campbell Marques no REsp 1519022, o elemento subjetivo
exigido para a caracterizac aÞo do ato de improbidade do art. 11 da Lei n. 8.429/92
eì o dolo eventual ou geneìrico de realizar conduta que atente contra os princiìpios
da Administrac aÞo Puìblica, naÞo se exigindo a presenc a de intenc aÞo especiìfica,
pois a atuac aÞo deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento
eì inescusaìvel, evidencia a presenc a do dolo (AgRg no AREsp 73.968/SP, rel.
Min. Benedito Gonc alves, Primeira Turma, j. 2-10-2012, DJe 29-10-2012).
NaÞo pode ser aceita a alegac aÞo do reìu de que naÞo agiu com dolo.
Como prefeito, naÞo se pode aceitar que ignorasse a exige ncia legal e
constitucional de aquisic aÞo de mercadorias precedida de licitac aÞo. Ele tinha ou
deveria ter pleno conhecimento de que a aquisição sem licitac aÞo, no caso dos
autos, era ilegal. Vale registrar que em outra demanda ele já foi condenado pela
prática de ato de improbidade administrativa, consistente em contratação de
servidores sem concurso público, por acoìrdaÞo
da 3a Ca mara de Direito Puìblico,
transitado em julgado (apelac aÞo n. 0003083-66.2011.8.26.0025, Rel. Des.
Amorim Cantuária, j. 14.05.2013).
E nem se alegue que ele naÞo realizou pessoalmente as aquisições,
pois tal circunstância não socorre o réu. Como administrador municipal, ele era o
ordenador das despesas do Municiìpio e por elas responsaìvel, ainda que as
compras tenham sido efetuadas por outros agentes puìblicos e naÞo por ele proìprio.
No tocante às sanc oÞes, entendo que sua conduta caracteriza
ilegalidade que solapa a credibilidade da Administrac aÞo Puìblica. Entendo
razoaìvel, por essa razaÞo, a aplicac aÞo das penas de suspensaÞo dos direitos
poliìticos e proibic aÞo de contratar com o Poder Puìblico, suficiente o prazo de tre s
anos, e a de multa civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o inciso III do art. 12, a multa civil deve ter por
base de caìlculo a remunerac aÞo do agente. No caso concreto, entendo suficiente
sua fixac aÞo no correspondente a três vezes o valor da uìltima remunerac aÞo mensal
que o reìu percebeu como Prefeito do Municiìpio de Campina do Monte Alegre.
Por se tratar de sanc aÞo decorrente de ato iliìcito, que se insere no
contexto da responsabilidade civil extracontratual, haveraì incide ncia de juros
moratoìrios de 1% ao me s a partir do evento danoso - considerada para tal
finalidade a data da uìltima aquisic aÞo - nos termos do art. 398 do Coìdigo Civil e
Suìmula STJ no 54, e correc aÞo monetaìria tambeìm a partir do evento danoso,
calculada pela Tabela Praìtica do Tribunal de Justic a.
Nesse sentido, a jurisprude ncia paciìfica do Superior Tribunal de
Justiça;
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA
CIVIL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS.
TERMO
INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETAìRIA
E
DOS
JUROS
DE
MORA.
SANÇÃO.
RESSARCIMENTO AO ERAìRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO
DANOSO. COìDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. In casu, trata-se de multa civil fixada na sentenc a da Ac aÞo de
Improbidade Administrativa por ofensa aos princiìpios administrativos.
2. As sanc oÞes e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da
Improbidade
Administrativa,
inserem-se
no
contexto
da
responsabilidade civil extracontratual por ato iliìcito.
3. Assim, a correc aÞo
monetaìria e os juros da multa civil te m, como
dies a quo de incide ncia, a data do evento danoso (o ato iìmprobo),
nos termos das Suìmulas 43 ("Incide correc aÞo
monetaìria sobre
diìvida por ato iliìcito a partir da data do efetivo prejuiìzo") e 54
("Os juros moratoìrios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do
Coìdigo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Recurso Especial provido.
(REsp
1645642/MS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) grifei
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do Ministeìrio
Puìblico, para julgar procedente em parte a ação e aplicar ao reìu as penalidades de
suspensão de direitos políticos e proibição de contratar e receber benefícios do
poder público, pelo prazo de três anos, bem como a pena de multa civil
correspondente a três vezes o valor de sua uìltima remunerac aÞo como Prefeito,
nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.936/20
Apelação no 1001747-97.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Ministério Público
Apdo: José Benedito Ferreira
Origem: Angatuba Proc. no 1001747-97.2017
Juiz: Larissa Gaspar Tunala
3o Juiz - Vencido em parte
1.
A sentença de fls. 262/268 julgou improcedente a
ação de improbidade administrativa; não houve condenação nas verbas de
sucumbência, nos termos do art. 18 da LF no 7.347/85.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Antonio
Carlos Villen, Antonio Celso Aguilar Cortez, Teresa Ramos Marques e Marcelo
Semer, em julgamento estendido realizado nos termos do art. 942 do CPC, dá
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para julgar procedente em
parte a ação e aplicar ao réus as penalidades de suspensão de direitos
políticos e proibição de contratar e receber benefícios do poder público pelo
prazo de três anos e multa civil correspondente a três vezes o valor da última
remuneração como prefeito, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do evento
danoso. Acompanho a maioria no mais e, exponho, respeitosamente, meu
entendimento quanto ao termo inicial dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Juros de mora. Termo inicial. O colegiado condenou
o réu por improbidade administrativa no pagamento de multa civil de três
vezes o valor da última remuneração percebida como prefeito municipal.
Segundo a leitura prevalecente, trata-se de sanção decorrente de ato ilícito,
que se insere no contexto da responsabilidade civil extracontratual, portanto
os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do evento danoso,
nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula STJ no 43 e 54. Nesses
termos é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA
CIVIL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS.
TERMO
INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
DOS
JUROS
DE
MORA.
SANÇÃO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. In casu, trata-se de multa civil
fixada na sentença da Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos
princípios administrativos. 2. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos
na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da
responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. 3. Assim, a correção
monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data
do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 (“Incide
correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”) e 54 (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual”) do STJ e do art. 398 do Código Civil. 4.
Recurso Especial provido. (REsp no 1.645.645-MS, 2a Turma, 7-3-2017, Min.
Rel. Herman Benjamin).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CIVIL APLICADA. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO.
CÓDIGO CIVIL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que as
sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade
Administrativa,
inserem-se
no
contexto
da
responsabilidade
civil
extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incide sobre o evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1645642/MS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe 19/04/2017; (REsp 1336977/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. E, ainda,
monocraticamente: EDcl no ARESP no 1120803/SP, rel. Ministro Francisco
Falcão, DJ 08/10/2018; AgInt no Resp no 1727658/SP, rel. Ministra Regina
Helena Costa, DJ 15/08/2018; AREsp n.o 1.043.374, rel. Ministro Og
Fernandes, DJ 14/12/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1.775.727/RS, 2a Turma, 6-6-2019, Rel. Mauro Campbell Marques).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA
CIVIL. Valor da remuneração mensal auferida pelo agente público. Inteligência
do art. 12, inc. III, da Lei no 8.429/92. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA. Cabimento. Termo inicial a partir do evento danoso. Inteligência do
artigo 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ. Precedentes do C. STJ e deste
Egrégio TJSP. Decisão mantida. Recurso improvido. (AI no 2118617-26.2016,
7a Câmara de Direito Público, 7-11-2016, Rel. Moacir Peres)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em Ação Civil
Pública. Improbidade Administrativa. Agravante que alega questões não
analisadas pelo “juízo a quo”. Impossibilidade de apreciação, sob a pena de
supressão de instância. Recurso não conhecido nesta parte. Correta a decisão
agravada que fixou os juros moratórios e correção monetária a partir do ato
lesivo ao erário. Aplicação do disposto no art. 398 do Código Civil, haja vista se
tratar de ilícito civil, bem como das Súmulas no 43 e 54 do Superior Tribunal
de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, desprovido. (AI no 2009678-83.2015, 2a Câmara de Direito
Público, 3-6-2015, Rel. Renato Delbianco)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Execução de sentença.
Decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelas agravantes para
consignar que os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso.
Insurgência, sob a alegação de que a incidência dos juros de mora deve
corresponder à data da intimação na fase de cumprimento do julgado, data em
que a parte devedora é constituída em mora. Descabimento. Alegação de não
cabimento dos juros de mora, em sede de agravo, que não vinga, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já foi objeto da impugnação, julgada improcedente, não dos embargos que se
restringiram a dúvida sobre o termo inicial da incidência dos juros de mora,
decisão ora agravada. Termo inicial dos juros de mora, que deve ser computado
desde o evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil.
Entendimento corroborado pela Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Multa civil, com observância do disposto no artigo 407 do Código Civil e
Súmula 254 do STF. Recurso não provido. (AI no 2147015-51.2014, 3a Câmara
de Direito Público, 2-12-2014, Rel. Camargo Pereira)
3.
No entanto, e embora já tenha me manifestado
nesse sentido, os precedentes são de difícil aplicação ao caso concreto e outra
parece a melhor solução. Primeiro, não é claro se os atos praticados pelos
réus se enquadram como um ilícito contratual, extracontratual ou legal,
distinção nem sempre feita com suficiente clareza. Tenho diferenciado o ilícito
contratual e o extracontratual conforme a existência ou não de um vínculo
prévio entre ofensor e ofendido, uma forma simples que separa os dois: o dano
causado ao veículo locado é um ilícito contratual a ser reparado conforme o
contrato (por isso caracterizado como inexecução ou inadimplemento, mais
que como ato ilícito), o dano causado ao veículo de terceiro é um ilícito
extracontratual a ser reparado conforme a lei civil, cada um com suas regras
próprias. Assim, colocado, o ilícito administrativo não se coaduna com o ilícito
extracontratual, pois decorre de um vínculo prévio entre o réu e a
administração; não se coaduna com a ideia de contrato nem com o ilícito
previsto no Código Civil, pois incompatível com suas regras.
O art. 186 considera ato ilícito (extracontratual)
aquele que, doloso ou culposo, viola direito e causa dano a outrem; o art. 398
considera o devedor em mora desde a prática do ato ilícito, que seriam as
nomeações indevidas, aqui desvinculadas da condenação ora executada; e o
art. 927 estabelece a obrigação de reparar por aquele que, por ato ilícito,
causar dano a outrem. O 'dano a outrem' teria sido causado pela aquisição de
combustíveis sem a realização de prévio procedimento licitatório; mas o
acórdão rejeita a alegação de dano ao erário e admite apenas a violação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da administração pública. Inexistindo dano, não há
responsabilidade civil nem indenização a ser paga pelo réu que atraia a
aplicação desses dispositivos ou das Súmulas do STJ citadas.
4.
Segundo, o réu foi condenado no pagamento de
multa civil prevista na LF no 8.429/92, de natureza sancionatória e não
reparatória, e a não aplicação da lei civil decorre de sua configuração. A multa
não leva em conta o valor do dano (aqui inexistente), mas o valor da
remuneração do agente público (art. 12, III); e não considera a data do ato
ilícito (que seriam as aquisições indevidas), mas a última remuneração do réu,
conforme disposto no acórdão. Não há como aplicar ao caso a Súmula STJ no
54 ('os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual') (Corte Especial, 24-9-1992), editada pouco
após a edição da LF no 8.429/92 de 8-6-1992 e que, à evidência, não
considerou as peculiaridades desta, mas tão somente casos ligados à
responsabilidade civil e a ilícitos extracontratuais. A data indicada no acórdão
(a data da última remuneração) não corresponde, à evidência, à data do
evento danoso, até pelo reconhecimento judicial da inexistência de dano.
Terceiro, a obrigação (o pagamento da multa civil)
decorre da condenação e não há como considerar em mora o período anterior
ao nascimento da própria obrigação. A mora nasce no inadimplemento, ato do
devedor, e não se configura se a obrigação é cumprida a tempo e modo; não
pode existir se impossível o cumprimento, pois não configurada a obrigação. É
uma contradição 'in objectu', uma contradição 'per se'.
Nesses
termos
e
apesar
dos
respeitáveis
precedentes citados nos autos, não vejo como aplicar à hipótese (execução de
multa civil por ato de improbidade) a Súmula STJ no 54 ou o art. 398 do
Código Civil.
5.
Afastado o termo inicial indicado pelo acórdão, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicar o termo inicial correto. A regra geral é os juros de mora terem curso a
partir da citação nos termos dos art. 404 e 405 do Código Civil, mas são juros
que decorrem de perdas e danos e de prejuízo aqui inexistente; ou a partir do
art. 240 do CPC, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor
(os art. 397 e 398 do Código Civil não se aplicam aos autos). Segundo os art.
394 e 397, parágrafo único do Código Civil, 'considera-se em mora o devedor
que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo,
lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer'; 'não havendo termo, a
mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial'. São
elementos essenciais da mora, portanto, a prévia existência da obrigação,
ainda que o valor seja aferido depois, e o termo para seu cumprimento
estabelecido em lei, no contrato ou na interpelação judicial ou extrajudicial.
A multa civil prevista no art. 12 da LF no 8.429/92
nasce com a condenação, de modo que até então inexistia termo cujo
desrespeito pudesse constituir o devedor em mora; em outras palavras,
inexistia a obrigação de pagar a multa civil quando proposta a ação. Se a
multa civil por improbidade decorre da condenação, em que não fixado termo
para pagamento, a mora decorre do descumprimento do prazo de 15 dias que
será estabelecido na execução (conforme o art. 523 do CPC). É o
enquadramento possível em dispositivos legais que precisam ser adequados à
peculiaridade da condenação.
Tudo considerado, os juros de mora, no caso
específico da multa civil por improbidade, são contados do vencimento do
prazo de quinze dias concedidos, em execução, para o pagamento voluntário,
data do inadimplemento da obrigação.
O voto é pelo provimento em parte do recurso do
Ministério Público para, acompanhando a maioria no mais, estabelecer como
termo inicial dos juros de mora da sanção civil o vencimento do prazo previsto
no art. 523 do CPC, que será concedido para o pagamento voluntário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
12883D32
7
13
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
129B5109
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001747-97.2017.8.26.0025 e o código de confirmação da tabela acima.